Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701950-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE PEREIRA MARTINS, FILADELFO RODRIGUES MARTINS AGRAVADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MARILENE PEREIRA MARTINS e FILADELFO RODRIGUES MARTINS em face da decisão de ID 68148850 que indeferiu o pedido antecipatório feito no Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes. Embargos de Declaração opostos no ID 68245142 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Aduz que a decisão embargada foi omissa, pois não analisou o argumento relativo à anuência tácita da parte ora agravada com a baixa na hipoteca judicial. Tece considerações a título de “efeitos infringentes” e rediscute a questão apresentada no agravo, bem como indica decisão antes não apresentada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados e conceder a tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento. Salienta a finalidade de prequestionamento. Despacho de ID 68279094 intimando a parte embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento de parte do recurso, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 68714791. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO Suscito, de ofício, a preliminar de conhecimento parcial do recurso. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A indicação, na petição, do ponto da decisão considerado obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda o erro material é pressuposto formal intrínseco para o conhecimento dos embargos, razão pela qual na ausência de tal pressuposto o recurso não deve ser conhecido. No presente caso, o embargante não aponta qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, no tópico “Efeitos Infringentes”, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, demonstrando mero descontentamento com o decisum, o que é absolutamente incabível. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1794087, 07056682720238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1796298, 07242943720228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Corrigido erro material na referência feita ao acórdão que julgou o agravo interno. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao título “Efeitos Infringentes”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. 2. MÉRITO Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso dos autos, a parte alega que a decisão é omissa, pois não analisou o argumento relativo à anuência tácita da parte ora agravada com a baixa na hipoteca judicial. Com razão a parte. Passo a sanar a omissão apontada. Aduz a parte que houve anuência tácita da parte ora embargada quanto à baixa da hipoteca, pois, intimada para manifestar-se sobre a questão, quedou-se silente. Sem razão a parte. O Código Civil estabelece os casos em que o silêncio importa anuência: Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. O silêncio, portanto, só configura anuncia nos casos em que as circunstâncias e os usos autorizam, e inexiste determinação no Código de Processo Civil estabelecendo que o silêncio configura anuência, sendo incabível assim considerar. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PARTE. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ÓRGÃO EMPREGADOR. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de extinção do processo de execução sob o fundamento de presunção de pagamento integral da dívida em virtude da inércia do credor em dar regular trâmite ao curso processual. 2. De acordo com o art. 111 do Código Civil o silêncio somente configurará concordância nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e caso não seja necessária a expressa declaração de vontade. 3. O Código de Processo Civil não prevê que a ausência de manifestação do credor possa ser entendida como reconhecimento da satisfação da dívida pelo devedor. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1774991, 0000413-23.2014.8.07.0011, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consoante previsão contida no artigo 111, do Código Civil, o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. A extinção do processo em razão do pagamento pressupõe a quitação do credor, não sendo possível presumi-la pela inércia em atender o comando judicial para se manifestar, mormente em se tratando de dívida alimentar. (Acórdão 1604705, 0708715-36.2019.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 26/08/2022.) Assim, incabível considerar que o silêncio da parte ora embargada configurou anuência ao pedido de baixa da hipoteca judicial. Dou por sanada a omissão. Por fim, no que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: No STJ, após alguma hesitação, predominou o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito. Nesse sentido tem sido decidido pela Corte Especial: O prequestionamento consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ, Corte Especial, ED no Resp 162.608, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16-6-1999).(in Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, pág.154). Ante o exposto, SUSCITO de ofício a preliminar de inadequação, CONHEÇO EM PARTE dos Embargos de Declaração e, na extensão, DOU-LHES PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão existente na decisão e integralizá-la, mantendo, contudo, o entendimento final nela proferido. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2025 15:34:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador